Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. MULTA PENAL. DESCUMPRIMENTO. DÍVIDA DE VALOR. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITO.

I. Aplica-se à pena de multa imposta no Juizado Especial Criminal o disposto no artigo 51, do Código Penal, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei 9.268/96, não mais subsistindo a disposição inserta no artigo 85, da Lei 9.099, tendo em vista sua interpretação sistemática e teleológica.
II. Inadimplida a pena de multa, deverá ser executada como dívida de valor, nos termos previstos no art. 51 do Código Penal. Entendimento contrário permitiria tratamento mais gravoso aos condenados por contravenções e crimes de menor potencial ofensivo.
III. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE